Tribunal: TJDFT
Processo: 0709187-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO DE AÇÕES. CAUSA DE PEDIR DISTINTAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 508, CPC. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Com lastro no documento (ID Num. 20489997 - Pág. 1), concede-se ao autor os benefícios da justiça gratuita.
2. Cuida-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais. Narra o autor ter firmado com o réu contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor, no qual restou consignada a cobrança de Tarifa de Cadastro (R$ 652,00), Seguro (R$ 1.200,00), Registro do Contrato (R$ 370,00) e Avaliação do Bem (R$ 408,00). Alega, em síntese, que a cobrança de tais valores é abusiva. Requer: a) declaração de abusividade das cobranças das taxas de tarifa de cadastro, redução do valor da taxa de tarifa de cadastro para R$ 100,00, com a restituição, em dobro, da diferença no montante de R$ 1.104,00; b) condenação da ré a restituir as quantias: b.1.) R$ 2.400,00, referente à dobra do Seguro; b.2.) R$ 370,00, em dobro, pago a título de Tarifa de Registro de Contrato; b.3.) R$ 408,00, em dobro, relativa à Tarifa de Avaliação do Bem; e c) indenização por dano moral, no importe de R$ 3.000,00.
3. Insurge-se o autor contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, sob o fundamento de ocorrência da coisa julgada, porquanto deveria a autora, quando da propositura da ação revisional no 0708237-52.2020.8.07.0020, em trâmite na 3a Vara Cível desta Circunscrição Judiciária de Águas Claras, ter alegado e requerido a declaração de abusividade das tarifas, conforme dispõe o art. 508, do CPC, contudo não o fez. Ademais, reconheceu o douto magistrado a quo a incompetência do juízo por complexidade da causa.
4. Sustenta o recorrente, em síntese, a inexistência de complexidade da causa, na medida que os cálculos são simples; abusividade na cobrança das tarifas mencionadas na exordial; violação ao direito de informação. Pugna pela cassação da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial.
5. De uma simples leitura da exordial da ação revisional, no 0708237-52.2020.8.07.0020, em trâmite na 3a Vara Cível de Águas Claras, depreende-se que naquela ação o autor, ora recorrente, pretendeu a renegociação do contrato CDC no 085892832, com redução das parcelas, diante da perda da sua capacidade financeira, em razão da “Pandemia Covid-19”. Para tanto, alegou o autor: a) juros abusivos (1.999%), em comparação a taxa média divulgada pelo Banco Central (1.06%); b) capitalização de juros; c) divergência entre o valor cobrado a título de taxa de comissão de permanência no contrato e no carnê; d) abusividade da cláusula que prevê o repasse ao consumidor das despesas de cobrança da dívida e/ou honorários advocatícios extrajudiciais e judiciais. Ao final, requereu: a) declaração de abusividade das cláusulas 2.1. e 13.1.; b) revisão da cláusula 13; c) repetição de indébito dos valores pagos excessivamente a título de “juros aplicados indevidamente/capitalização, comissão de permanência, cobranças de despesas”; d) renegociação do restante da dívida.
6. No caso em comento, embora o autor tenha proposto ação revisional, com dedução de pretensão de redução da taxa de juros e valor da prestação, não requereu, nessa demanda, a declaração de abusividade das cláusulas contratuais que previam a cobrança das tarifas de cadastro (R$ 652,00), Seguro (R$ 1.200,00), Registro de Contrato (R$ 370,00), Tarifa de avaliação do bem (R$ 408, 00), todas discriminadas no campo “Características da Operação” (ID Num. 20489978 - Pág. 1).
7. Embora ambas as ações tenham sido formuladas contra a mesma pessoa, BANCO PAN S.A, não há óbice, na espécie, que o autor proponha a ação de revisão, sob o argumento de exorbitância da taxa de juros, e, em separado, ação tendo por objetivo a declaração de abusividade da cobrança de tarifa bancária, conforme entendimento firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça.
8. Lado outro, imperioso consignar que apenas quando há o enfrentamento do mérito da causa torna-se imutável a decisão além dos limites do processo em que foi proferida. Tratando-se apenas de coisa julgada formal (fenômeno endo processual), a despeito da impossibilidade de interposição de recursos nos autos em que operado o trânsito em julgado, não há impedimento de discussão da matéria em processo diverso.
9. Nos autos da ação revisional (no 0708237-52.2020.8.07.0020) houve cognição exauriente apenas no tocante à abusividade da taxa de juros, capitalização, comissão de permanência. Não foi objeto de análise e julgamento a possível abusividade da cobrança das tarifas de cadastro, seguro, registro de contrato e tarifa de avaliação do bem.
10. Destaca-se que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas (Súmula 381, STJ).
11. Nesse contexto, não ocorreu o fenômeno da coisa julgada material a tornar indiscutível o direito ver declarada a abusividade da cobrança, e por consequência, ter restituído os valores impugnados.
12. Noutra plana, a complexidade a que alude o art. 3o da Lei 9.099/95 não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. No caso em exame, o contrato firmado entre as partes é suficiente para a análise do pedido autoral. A matéria é unicamente de direito, o que afasta a aplicação do referido dispositivo legal. Logo, não há que se falar em incompetência do Juizado Especial para apreciação e julgamento dessa demanda.
13. Tendo em vista a ausência da tríplice identidade, e verificada a utilidade do provimento jurisdicional pretendido pela parte autora, é de ser dar provimento ao apelo do demandante para cassar a sentença que extinguiu a ação com fundamento no art. 485, IV e VI do Código de Processo Civil.
14. Ante a necessidade de dar prosseguimento ao feito, pois o processo não se encontra em condição de imediato julgamento, porquanto não houve a citação da parte ré, inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura.
15. Pelas razões expostas, a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo de origem é medida que se impõe.
16. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.
17. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.